Tribunal: TJDFT
Processo: 0753948-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial, uma vez que a parte autora os recebeu de boa-fé.”. Afirma que o presente feito foi ajuizado em outubro/2022, ou seja, após 19/05/2021, sendo, portanto, aplicável a tese 1.009/STJ, no qual preconiza que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.". Tendo ocorrido erro operacional, portanto, a devolução é necessária. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que os valores foram recebidos de boa-fé. Lembrando que os valores supostamente recebidos indevidamente nos anos de 2004, 2007 e 2010, fato ocorrido há mais de 10 anos, e somente em Julho/2021, a Administração entendeu por bem instaurar processo administrativo para obter o ressarcimento de tais valores. A recorrida não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, sendo que os cálculos de 1/3 de férias e 13o salário não é de fácil aferição, portanto, tudo que recebeu foi na mais estrita boa-fé. Requer a manutenção da sentença.
4. O entendimento do STJ é no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
5. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de valores a título de "décimo terceiro” e “1/3 de férias”, nos anos de 2004, 2007 e 2010.
6. Desse modo, o caso em análise se encaixa em verdadeiro erro operacional da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.